Tribunal: TJSP
Processo: 0501027-63.2013.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2012 – Acordo administrativo que não engloba o pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios – Informação de que houve quitação somente do débito principal - Pretensão de prosseguimento da execução para cobrança de despesas processuais e honorários advocatícios – Possibilidade - Sentença que julgou extinta a execução diante da satisfação do

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2012 – Acordo administrativo que não engloba o pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios – Informação de que houve quitação somente do débito principal - Pretensão de prosseguimento da execução para cobrança de despesas processuais e honorários advocatícios – Possibilidade - Sentença que julgou extinta a execução diante da satisfação do débito, reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188785
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0501027-63.2013.8.26.0435, da Comarca de Pedreira, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE PEDREIRA, é apelado DANIEL JOSE FRASSON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501027-63.2013.8.26.0435 -Voto no 21555
2
APELAÇÃO N°: 0501027-63.2013.8.26.0435
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA
APELADO: DANIEL JOSÉ FRASSON
COMARCA: PEDREIRA
VOTO No 21555
EMENTA
EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício de 2012
Acordo administrativo que não engloba o pagamento
de despesas processuais e honorários advocatícios
Informação de que houve quitação somente do débito
principal - Pretensão de prosseguimento da execução
para cobrança de despesas processuais e honorários
advocatícios Possibilidade - Sentença que julgou
extinta a execução diante da satisfação do débito,
reformada - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA, por meio
do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 32 que julgou
extinto o feito nos termos do art. 485, VI do Código de Processo
Civil.
Sustenta, em suma, que a sentença é nula. Alega
que o pagamento foi efetuado após o ajuizamento da ação,
portanto, o executado deu causa à instauração da execução fiscal,
daí porque pugna pela inversão do julgado com o prosseguimento
da execução para a cobrança das despesas processuais e dos
honorários sucumbenciais.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
No caso concreto, pelos documentos acostados
aos autos, observa-se que foi efetuado acordo para pagamento da
dívida fiscal (fls. 18/19) sem inclusão das custas judiciais e os
honorários advocatícios.
Destaque-se que a fls. 17, a exequente informou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0501027-63.2013.8.26.0435 -Voto no 21555
3
que o débito foi integralmente quitado, com exceção das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, razão pela qual
requereu a intimação da parte para efetuar o pagamento, o que foi
indeferido pelo Juízo a quo, que em ato contínuo, proferiu
sentença determinando a extinção da execução fiscal face à
satisfação da obrigação.
Em caso semelhante esta Câmara já se pronunciou:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios
de 2004 e 2005 - Celebração de acordo para pagamento do
débito após a propositura da execução fiscal - Quitação do
débito principal - Insurgência da Municipalidade contra
sentença que extinguiu a ação pela satisfação da obrigação
-
Pretendido recebimento de despesas processuais e honorários sucumbenciais
-
Cabimento
-
Acordo
que
expressamente não incluía tais verbas - Certidão juntada
aos autos que demonstrou o inadimplemento da obrigação -
Possibilidade de prosseguimento da execução em relação a
eventual
saldo
remanescente
-
Sentença
reformada
-
Recurso provido” (TJSP
15a Câmara de Direito Público,
Apelação
no
0500133-97.2007.8.26.0435,
Rel.
Desembargador Eutálio Porto, j. em 06.02.2020).
Portanto, não agiu com acerto o Juízo a quo, uma
vez que não foi comprovado que o executado tenha efetuado o
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios,
no acordo que firmou com a exequente, merecendo ser reformada
a decisão para determinar o prosseguimento da execução fiscal.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento
da execução fiscal, para cobrança das despesas processuais e dos
honorários advocatícios.
REZENDE SILVEIRA
Relator